Tribunal: TJES
Processo: 5005280-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005280-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO ROCON ZANETTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005280-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO ROCON ZANETTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO ROCON ZANETTI - ES13753

RELATÓRIO

TIAGO ROCON ZANETTI
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado pelo Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
acolheu os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, definindo o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, e que tal parâmetro corresponde ao montante atualizado que o executado deixou de pagar com a extinção da execução fiscal em referência, contemplando a incidência de correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento da execução fiscal em referência (na esteira do que já decidido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos)
.”,
enfatizando que

“
na contramão do que antes ficara decidido à fl. 464 da ação de origem, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Contadoria à fl. 449 (do Doc. 01), considerando tratar-se a hipótese dos autos de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa
”.

Decisão (Id nº 1872165) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o pedido de efeito ativo.

Devidamente intimada, a Recorrida não se manifestou.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
VOTO

TIAGO ROCON ZANETTI
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado pelo Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
acolheu os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, definindo o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Recorrente, contabilizados sob o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, e que tal parâmetro corresponde ao montante atualizado que o executado deixou de pagar com a extinção da execução fiscal em referência, contemplando a incidência de correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento da execução fiscal em referência (na esteira do que já decidido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos)
.”,
enfatizando que

“
na contramão do que antes ficara decidido à fl. 464 da ação de origem, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Contadoria à fl. 449 (do Doc. 01), considerando tratar-se a hipótese dos autos de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa
”.

Decisão (Id nº 1872165) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o pedido de efeito ativo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, exarou Decisão de Id nº
1872165, deferindo
o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, em desfavor da Sentença que ora se objetiva o Cumprimento, restou definido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que os honorários advocatícios de sucumbência seriam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido nos autos, considerando, portanto, a incidência de correção monetária e juros de mora, senão vejamos de excertos do inteiro teor do aludido julgamento,
in verbis:

“
In casu
, vislumbra-se que o valor da causa fixado em R$ 3.505,47 coincide com proveito econômico obtido pelo autor, na medida em que corresponde ao montante que o executado deixou de pagar com a extinção da execução fiscal.

Por outro lado, não se afigura irrisório ou exorbitante, haja vista que, obviamente, deve ser considerado o valor atualizado, que atinge a cifra de R$ 28.374,10, conforme cálculo elaborado em janeiro do corrente ano (fl. 245).

Desse modo, afasta-se a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, prevalecendo o inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, no sentido de ser a verba advocatícia fixada no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

E tomando por base os critérios fixados no § 2º da norma em apreço, o percentual de 10% se mostra razoável e proporcional ao grau de zelo dos causídicos, ao trabalho realizado, tendo em vista as petições apresentadas nestes autos e os embargos à execução ajuizados (em apenso), e ao longo tempo de tramitação da causa, ajuizada em 1999.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de reformar a r. sentença quanto à fixação da verba honorária, que deve corresponder a 10% sobre o
valor atualizado do proveito econômico obtido
. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro o percentual para 11% a título de honorários recursais.

É como voto.”

Percebe-se, ainda, do referido julgado que o valor de R$ 28.374,10 (vinte e oito mil reais, trezentos e setenta quatro reais e dez centavos) restou considerando como sendo a base de cálculo - inclusa a correção monetária e juros de mora - e, inclusive, influenciou o juízo na definição do percentual de honorários advocatícios a ser aplicado ao caso concreto.

Nesse passo, não vislumbro a possibilidade de desconsiderar tais balizas.

Registra-se não desconhecer o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários
.”, contudo, neste mesmo julgamento, a Corte de Superposição esclareceu que tal desiderato decorre da compreensão de
a base de cálculo da verba sucumbencial já haver sido atualizada
, inclusive, registrando que “
Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial
.” (
STJ
-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Em outra oportunidade, a referida Corte de Superposição manifestou compreensão de que “O
proveito econômico ou valor da condenação da causa (...) equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.
” (
STJ
-REsp 1847860/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 05/05/2021).

Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, atualizada até a data do trânsito em julgado do citado
decisum,
a partir de quando

cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe, em consonância, sobretudo com a jurisprudência supracitada.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, sobretudo porque alicerçada em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão, correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
, atualizada até a data do trânsito em julgado do
decisum,
a partir de quando

cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a Decisão objurgada, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser aquela considerada no Acórdão (
valor atualizado do proveito econômico obtido)
, atualizada até a data do trânsito em julgado do citado
decisum,
a partir de quando

cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CESSAÇÃO DOS JUROS COM O TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA A PARTIR DO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários
.”, decorre da compreensão de que, neste caso,
a base de cálculo da verba sucumbencial já fora atualizada
, tanto que registra que “
Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial
.” (
STJ
-AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

II -
Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser aquela considerada no Acórdão,
correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
,
atualizada até a data do trânsito em julgado do
decisum,
a partir de quando

cessarão os juros de mora, retornando a incidir a partir da intimação do Recorrido para pagamento no Cumprimento de Sentença em epígrafe.

III -
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.